Tribunal: TJDFT
Processo: 0004098-63.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA ELETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. INTERCORRÊNCIA PÓS-OPERATÓRIA. INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (IRAS) SEROMA. SEROMA ENCAPSULADO. CONSULTAS DE RETORNO. AUSÊNCIA. DESÍDIA DA PACIENTE. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DANO ESTÉTICO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CULPA. IRREPETIBILIDADE DE VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO DE REPARAÇÃO OU INDENIZAÇÃO.
1. A decisão que resolve os embargos declaratórios tem natureza eminentemente integrativa e a falta de ratificação das razões recursais após o julgamento dos embargos de declaração não leva a inadmissibilidade do recurso de apelação.
2. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4o, do CDC) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano” (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 08/09/2011).
4. O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. (Código de Ética Médica, Princípios Fundamentais)
5. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é de 1990; a Internet, no Brasil, só passou ao domínio público em 1995. Por razões óbvias, o CDC não contemplou a transformação social que a Internet produziria no mundo. As novas tecnologias deram às pessoas a oportunidade de se instruírem sobre quase tudo. Hoje, sabe-se muito mais sobre procedimentos médicos, saúde, doenças e seus tratamentos do que se sabia há três décadas.
6. O consentimento livre e esclarecido não tem forma prevista em lei para as cirurgias plásticas eletivas. Mas, desde a primeira consulta, na fase preparatória, há espaço formal e informal para o esclarecimento que conduz ao procedimento e ao pós-operatório.
7. É impensável, na Capital da República, que uma pessoa com pretensão de realizar cirurgia estética de mamoplastia com implante de prótese de silicone para aumento volumétrico não tenha tido nenhuma informação sobre os seus riscos.
8. Toda cirurgia apresenta risco. A mamoplastia com implante de prótese tem riscos, dentre eles o de infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS, antigamente chamada de infecção hospitalar) e o de rejeição, com a consequente perda do enxerto, por se tratar de corpo estranho que pode gerar reação inflamatória do organismo, com evolução para processo infeccioso.
9. A mamoplastia com implante de prótese pode produzir um quadro conhecido como seroma, decorrente da manipulação tecidual e do implante de um corpo estranho no organismo. O seroma inicia-se, normalmente, com inchaço e extravasamento de líquido pela ferida cirúrgica e pode evoluir para um quadro agravado de seroma encapsulado, levando a retirada da prótese. Seroma não é erro médico.
10. A retirada da prótese não deixa lesão senão a da respectiva cicatriz, que não pode ser classificada como dano estético. Com ou sem prótese, haveria cicatriz na ferida cirúrgica autorizada pela paciente, o que exclui a tipicidade do dano à integridade física.
11. A presença, na ferida cirúrgica, de bactéria inserida no espectro de cobertura do antibiótico prescrito permite concluir que a medicação não foi utilizada ou que a defesa imunológica da paciente falhou por razões idiossincráticas, alheias ao controle médico.
12. Infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS) não é risco totalmente evitável; é um risco apenas controlável, antes e depois da cirurgia. Não há como tomar medidas de controle pós-operatório quando a paciente não comparece às consultas de retorno.
13. A paciente que não comparece às consultas de retorno pós-operatório assume o risco da reação fisiológica ao procedimento e exclui a culpa do cirurgião plástico, inexistindo dever de indenizar a qualquer título ou de devolver valores recebidos.
14. O dano aleatório, resultante da chamada “álea terapêutica” (alea therapeutike), sobre a qual o médico não tem controle, decorre de resultado imprevisível ou conjuntural, em que não há falta ou falha na prestação do serviço.
15. Recurso conhecido e não provido.